Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR APÓS PROVOCAÇÃO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A lide na qual se originou o presente Conflito de Competência versa sobre relação de consumo, pois se trata de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente à propositura de demanda com vistas ao cancelamento de protesto, restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, sob o fundamento de descumprimento do contrato de terceirização de serviços condominiais celebrado entre o Condomínio Autor e a empresa Ré.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do serviço oferecido pela Ré, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.

3. Inaplicável à espécie a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda, tendo a ação sido ajuizada no foro de eleição do contrato.

4. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu.

5. Após a distribuição do processo, a competência relativa também não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43).

6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o Suscitado.